Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701027-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO DA SILVA LEITE MORENO PACIENTE: NAILTON CORDEIRO ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, dirigido ao Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi acusado pelo crime de homicídio contra a vítima Ana Maria Pinto da Costa, ocorrido há quase 10 anos, porém não estava no local dos fatos. Diz que o paciente sempre compareceu à Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa na condição de testemunha, porém, no dia 08/01/2020, ficou sabendo que passaria da condição de testemunha para indiciado. Diz que a autoridade policial inclina-se na ideia de prisão temporária/cautelar do paciente, uma vez que já requereu a prisão temporária de outra indiciada, pelo mesmo fato, razão pela qual está caracterizada a ameaça de vir o paciente a sofrer limitação em sua liberdade de ir e vir. Salienta que a mera suposição de ser ele autor dos fatos não pode autorizar a prisão cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Ao final, requer a expedição de salvo conduto. A inicial veio acompanhada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 13912263). A autoridade coatora prestou informações, pelas quais informou que o inquérito policial foi arquivado (ID 14693927). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto porque “Em consulta ao site do TJDFT, não foram encontrados registros do processo no 2019.01.1.011786-7, referente ao IP no 71/2015” (ID 14836134). É o relatório. Decido. Consoante informações da autoridade coatora, o feito que ensejou o presente habeas corpus foi arquivado por ausência de indícios da autoria. Confiram-se: “Foi instaurado o inquérito policial no 71/2015 vidando apurar as circunstâncias envolvendo a morte de Ana Maria Pinto da Costa no dia 28 de maio de 2010. A autoridade policial em exercício na Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa oficiou pela prisão preventiva de Kelly Coraline Santos da Silva e de Nailton Cordeiro Rocha. O Ministério Público, no entanto, discordou da autoridade policial e se manifestou pelo arquivamento do feito, em razão da ausência de indícios da autoria. No dia 14 de fevereiro de 2020 foi determinado o arquivamento do inquérito policial ante a ausência de elementos de prova de autoria em relação a Kelly Coraline Santos da Silva e de Nailton Cordeiro Rocha” (ID 14693927). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020 18:44:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator